Tribunal: STF
Processo: MI 7205
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: O presente mandado de injunção teve a ordem parcialmente concedida, em 2.9.2019, para reconhecer o direito do impetrante de ter o seu pleito à aposentadoria especial analisado pela autoridade administrativa competente, à luz do art. 3º da LC 142/2013, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4º, I, da CF/88. 
    A decisão transitou em julgado em 30.10.2019.
    Em 5.11.2019, o impetrante peticionou informando que a Presidência do TJ/RN ainda não teria cumprido a decisão proferida pelo STF.
    No dia 12.11.2019, determinei a intimação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para que se manifestasse acerca das alegações apresentadas. Todavia, o prazo transcorreu in albis.
    Em 5.3.2019, determinei a reiteração da intimação, também sem resposta até o presente momento.
    Tendo em vista a ausência de manifestação da Presidência do TJ/RN, intimei o impetrante para informar se persistiria o suposto descumprimento da decisão proferida por esta Corte. Em resposta, o impetrante peticionou, em 13.5.2019, relatando que a decisão ainda não teria sido cumprida.
    Feitas essas considerações, determino a intimação pessoal do Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para que se manifeste acerca do alegado descumprimento da decisão proferida pelo STF, nos autos do MI 7.205, transitada em julgado em 30.10.2019.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente